Tribunal: TJPA
Processo: 0801048-91.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801048-91.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: RUAN CARDOSO VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO NÃO COLACIONADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
.

1. A impetração de habeas corpus pressupõe prova pré-constituída da argumentação expendida.

2.
In casu
, a impetração não veio acompanhada da decisão que decretou a preventiva. Portanto, não restaram demonstrados os fundamentos que a embasaram.

3. Desse modo, se o impetrante não traz o lastro probatório necessário à aferição das ilegalidades apontadas, não se pode conhecer da impetração.

4.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do writ impetrado, nos termos do voto do relator.

14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plenário Virtual - PJE, com início no dia 21de março de 2023 e término no dia 23 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de impetrado pela DEFENSORIA

PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em favor do RUAN CARDOSO VIEIRA, apontando como

autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo

nº 0825806-32.2022.8.14.0401.

O impetrante narra que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia

08/12/2022, em que foi pedido a revogação da prisão cautelar, sendo posteriormente indeferida

pelo juízo dito coator
.

Sustenta que esta decisão que manteve a prisão preventiva é nula, pois foi baseada

apenas na gravidade concreta do delito, sendo estes argumentos genéricos e abstratos.

Por fim, argumenta que o paciente é primário, trabalha, tem domicílio e endereço

certos, portanto, são condições pessoais favoráveis para a concessão da liberdade.

Requer assim, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a consequente

expedição do alvará de soltura, ou subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas.

E no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus.

Em decisão (
Num. 12624033), indeferi o pedido de liminar por ausência de requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 12649323.

Em parecer de Num. 12725132 -pág. 1/7, o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
habeas corpus
e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

É caso de não conhecimento deste
habeas

corpus
. Explica-se:

Do que consta nos autos, em que pesem os argumentos constantes trazidos pelo impetrante, observo que, para fins de comprovação do alegado, não foi colecionado aos autos a decisão em que o juízo dito coator decretou a prisão preventiva do paciente.

Verifica-se, ainda, que a autoridade coatora colecionou a decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva, na qual o magistrado fez uso da fundamentação
per relationem,
pois se utiliza de argumentos de decisão anterior como razão de decidir, não configurando-se ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF (cita-se
STF. 2ª Turma. HC 127228 AgR, Rel.
Min. Celso de Mello, julgado em 01/09/2015;
TF. 2ª Turma. Inq 2725, Rel.
Min. Teori Zavascki, julgado em 08/09/2015.
Porém, não foi juntado a decisão em que decretou a prisão preventiva.

Sabe-se, todavia, que o habeas corpus é medida de caráter urgente, de cognição sumaríssima, não comportando dilação probatória, e somente se presta ao deslinde de questões fáticas quando acompanhado de prova pré-constituída. Logo, é incumbência do impetrante juntar a documentação necessária para a comprovação do constrangimento ilegal alegado, o que ora não se verifica.

Deste modo, verifica-se que a presente demanda se encontra deficientemente instruída, pois o impetrante não juntou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, inibindo o conhecimento da fundamentação de tal decisão por este relator.

Desta forma, inexistindo nos autos prova pré-constituída do direito dito violado, a pretensão do impetrante não comporta conhecimento e resta prejudicada a análise do mérito do presente
writ
.

Ante o exposto, voto pelo
não

conhecimento
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/03/2023